Tribunal: STF
Processo: RE 79564
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DECRETO-LEI N. 745 DE AGOSTO 1969.
QUANDO SOMENTE O MARIDO FIGURA NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, NÃO
HÁ NECESSIDADE, PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA, DA NOTIFICAÇÃO DE SUA
MULHER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.